Tribunal: STF
Processo: Rcl 82444
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 4º E 485, V, DO CPC. COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Cataratas Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu, nos autos do Processo nº 0000300-54.2024.5.09.0095, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664. 



    Narra o reclamante, em síntese, ter celebrado com o Estado do Paraná contrato público para prestação de ações na área da saúde. Relata ter sido ajuizada execução em reclamação trabalhista, sobre a qual recai o objeto da presente reclamação, diante da determinação de constrição de verba pública vinculada à saúde.



    Argumenta que possui a garantia do direito de não ter suas contas correntes bloqueadas para o pagamento de dívidas decorrentes de reclamações trabalhistas, haja vista serem vinculadas a contrato celebrado com o poder público e sustenta, ainda, que é impenhorável a verba pública repassada a instituição privada para aplicação compulsória à realização de direitos da saúde. 



    Alega que a decisão reclamada ofende o que decidido no julgamento da ADPF 664, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de decisões que determinaram a constrição de verbas públicas decorrentes do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão para a execução de ações de saúde pública. 



    Requer, liminarmente, a determinação de liberação imediata da verba pública bloqueada pela decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, com a confirmação da liminar anteriormente concedida. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.  



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da presente ação.



    Isso porque a presente reclamação é mera repetição da Rcl 77.678, distribuída à minha relatoria e que teve o seu seguimento negado por decisão já transitada em julgado. Ambas as ações ostentam, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação autor, petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir no caso concreto o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil. 



    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente